Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. 13o SALÁRIO INADIMPLIDO RELATIVO AO ANO DE 2024. SUPRESSIO, PRECLUSÃO E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fase de cumprimento de sentença não tem natureza instrutória e tampouco permite discussão sobre o título judicial. 1.1. A executada agravante, contudo, insiste na tese de que a inércia da exequente que, por duas décadas, recebeu o pagamento em 12 (doze) parcelas sem qualquer oposição, teria o condão de extirpar o direito à parcela não paga nos idos de 2024 referente ao décimo-terceiro salário.
2. Constituído título judicial transitado em julgado que determina o pagamento de pensão mensal vitalícia à autora incluindo o 13o salário, fenece razão para reavivar tal tema neste momento processual, sob pena de mácula à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508, ambos do CPC.
3. A jurisprudência do colendo STJ manifesta-se no sentido de que, "quanto ao instituto da "supressio", a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo" (AgInt nos EDcl no REsp 1.590.554/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016). 3.1. Ademais, não há se falar em preclusão e/ou prescrição que fulmine a pretensão da exequente, pois a relação jurídica estabelecida é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, de modo que o início do prazo prescricional para se reclamar qualquer pagamento a menor oriundo do título judicial posto “sub judice” tem início somente ao final do termo estabelecido na sentença, versando acerca de pensão vitalícia. Como o pedido de pagamento dos valores inadimplidos se refere a parcela referente ao décimo-terceiro salário do ano de 2024, resta afastada qualquer possibilidade de preclusão ou prescrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.